Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021390-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO DE JESUS DUTRA - CPF: 742.402.266-00 (APELADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FATURAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito gerador de dano moral.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de
Nulidade de Ato Jurídico e
Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
declarar nulas as faturas discutidas, bem como a dívida
sub judice
, determinar à ré a troca do relógio medidor, o refaturamento das cobranças dos meses de dezembro de 2021, janeiro a dezembro de 2022 (exceto março) e janeiro a maio de 2023, para a média de R$69,08, o ressarcimento do valor de R$145,23, e a reparação de R$8.000,00, além do pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
5
% do valor da condenação.

A
apelante
argumenta que o consumo foi faturado mediante leitura
confirmada em campo
,

que
não há prova de irregularidade até o ponto de entrega e que a variação do consumo decorre de fatores alheios à sua responsabilidade, como, por exemplo, mudanças climáticas e alteração na rotina d
a

UC em questão
.

Diz que
as faturas contestadas não destoam significativamente daquelas tidas como corretas.

Ressalta que não
ficou demonstrada a prática de
nenhum ato ilícito, razão por que os danos morais são indevidos.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado, requerendo sua minoração.

Em contrarrazões, o a
pelado pugna pelo
não provimento
do Recurso
(I
d

249275230
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com a demanda visando a revisão das faturas de energia elétrica de
dezembro de 2021
(R$
331,05
),
janeiro
a dezembro
de 2022 (R$214,31
,
R$508,81
,
R$929,41
,
R$473,30
,
R$423,62,
R$343,62
, R$
416,65, R$419,82, R$4
2
2,
11, R$432,59 e R$428,10
, respectivamente), exceto março de 2022 e janeiro a maio de 2023 (R$406,17, R$424,74, R$491,62, R$437,88 e R$537,46, respectivamente)
,
pois
teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses. Pleiteia a
nulidade das faturas e da dívida, pagamento em dobro da quantia de R$428,62 (janeiro de 2022)
e indenização por danos morais
de R$10.000,00
.

A Ação foi julgada parcialmente procedente
para
declarar nulas as faturas discutidas, bem como a dívida
sub judice
, determinar à ré a troca do relógio medidor, o refaturamento das cobranças dos meses de dezembro de 2021, janeiro a dezembro de 2022 (exceto março) e janeiro a maio de 2023, para a média de R$69,08, o ressarcimento do valor de R$145,23, e a reparação de R$8.000,00
.

A
apelante
recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente computados mediante leitura
coletada em campo

e são resultantes do efetivo consumo do autor.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia a ela mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
, sobretudo porque foi deferida a inversão do ônus da prova em decisão não recorrida (Id 249274722)
.

Constata-se que de
abril
a
novembr
o de 20
2
1
a média de consumo era de
R$74,23 (Id 249274707)
. Desse modo, a dos meses contestados, de
R$449,48
, é
muito

superior
à
habitual.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim,
apelada
cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a
apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II. Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC).

Configurado o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta apreciar se o autor faz jus a danos morais.

O autor assinala no
Id 249274733

que a energia elétrica foi suspensa na sua Unidade Consumidora em
12
-
7
-20
22
e depois deferida a
tutela de urgência
para o restabelecimento do serviço.

A ré informou o cumprimento da liminar (
Id 249274745
)
.

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada à ré a quantia de R$
8
.000,00, consoante têm aplicado a Corte Superior e
esta
Câmara em casos análogos.

Para ilustrar, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(
AgInt
no
AREsp
1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
de 01/10/2020, sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
”

(
AgInt
no
AREsp
1528267/MS, relator ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020,
DJe
de 18/06/2020, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar
valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.
”

(
AgInt
no
AREsp
1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019,
DJe
de 14/10/2019, sem destaque no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
e
m
ajoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação (art
.
85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024